Tribunal: TJMT
Processo: 1008491-24.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008491-24.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Colação de Grau]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA CAROLINA MARANGON VIEIRA - CPF: 055.360.211-09 (APELANTE), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
ANA CAROLINA MARANGON VIEIRA

APELADO(S):
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA

EMENT
A
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE SOCIEDADES EMPRESARIAIS COM CAPITAL SOCIAL ELEVADO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença da 4ª Vara Cível de Várzea Grande que homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução de mérito, indeferindo o benefício da justiça gratuita requerido pela autora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se restou demonstrada a hipossuficiência econômica da apelante, de modo a justificar a concessão da gratuidade judiciária.

III. Razões de decidir

3. O art. 5º, LXXIV, da CF/1988 condiciona a concessão da assistência jurídica gratuita à comprovação da insuficiência de recursos.

4. Embora a apelante alegue possuir renda mensal limitada e gastos relevantes, os autos revelam sua condição de sócia em sociedades empresariais com capital social significativo, circunstância incompatível com a condição de hipossuficiência.

5. Ausente comprovação documental idônea da alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais, resta correta a decisão que indeferiu o benefício pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade judiciária exige comprovação da insuficiência de recursos, não bastando mera declaração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 17/04/2024; TJMT, N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 10/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ANA CAROLINA MARANGON VIEIRA
, contra sentença id.
305937924
proferida pelo Juízo d
a
4ª Vara Cível de Várzea Grande, que homologo a desistência e exting
uiu
o processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do CPC
, nos seguintes termos:

“O pedido se trata de uma simples manifestação de desistência da lide, sendo que a parte requerida devidamente intimada, manifestou pela concordância, requerendo seja respeitado o princípio da causalidade.

Posto isto,
homologo

a desistência e extingo o processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do CPC.”

O Apelante sustenta não possuir condições econômicas para arcar com as custas e despesas processuais, razão pela qual requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Alega que sua renda média mensal é de aproximadamente R$ 3.728,94 (três mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos), valor manifestamente insuficiente para suportar os encargos processuais sem comprometer sua própria subsistência, especialmente considerando que a Apelante é estudante do curso de Medicina, reconhecidamente oneroso.

Aduz que o princípio da autonomia patrimonial, pilar do direito empresarial, estabelece distinção clara entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio pessoal dos sócios, não sendo legítimo presumir a capacidade financeira do Apelante com base na existência de empresa da qual seja sócio ou titular.

Sustenta, ainda, que a redução patrimonial experimentada demonstra que, longe de possuir folga financeira, a Apelante vem enfrentando dificuldades econômicas, tendo inclusive se desfeito de bens para fazer frente às suas despesas, o que reforça sua condição de hipossuficiência.

Alega, por fim, que a declaração de hipossuficiência apresentada evidencia a existência de despesas essenciais, como os pagamentos realizados à UNIMED CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho Médico, no valor de R$ 4.372,16 (quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos), o que representa aproximadamente 10% de sua renda anual.

Tal circunstância demonstra o comprometimento substancial de seus rendimentos com gastos indispensáveis à sua subsistência, como o plano de saúde, corroborando sua incapacidade de suportar os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença no ponto em que indeferiu o benefício da justiça gratuita, reconhecendo-se a hipossuficiência financeira do Apelante.

Contrarrazões
(
ID.
305937932
)

pelo desprovimento recursal.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
ANA CAROLINA MARANGON VIEIRA

APELADO(S):
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação interposto por
ANA CAROLINA MARANGON VIEIRA
, contra sentença id. 305937924 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande, que homologo a desistência e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do CPC.

O Apelante requer a concessão da gratuidade da justiça, alegando insuficiência financeira para arcar com as custas processuais.

Alega possuir renda mensal de aproximadamente R$ 3.728,94
(três mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos)
, valor incompatível com os encargos judiciais, especialmente considerando que é estudante de Medicina, curso de elevado custo.

Invoca o princípio da autonomia patrimonial para afastar qualquer presunção de capacidade financeira com base na existência de empresa da qual seja sócio.

Ressalta ainda que enfrenta dificuldades econômicas, tendo se desfeito de bens para cobrir despesas essenciais, como o plano de saúde, cujo pagamento anual à UNIMED CUIABÁ representa cerca de 10% de sua renda, evidenciando sua hipossuficiência.

Pois bem.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da sentença que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao apelante.

Sobre o assunto sabe-se que a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

In
casu
, observa-se que o Apelante não comprovou a alegada condição de hipossuficiência, deixando de apresentar documentos que efetivamente corroborassem sua situação de miserabilidade jurídica.

No presente caso, verifica-se que a parte Apelada juntou aos autos os seguintes documentos: o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa Mais Holding Participações e Administração Ltda, da qual
a
Apelante figura como sócio, com capital social declarado de R$ 1.765.349,00 (um milhão, setecentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais) – ID 305937919; bem como o CNPJ da empresa A. C. M. Vieira Ltda, na qual
a
Apelante consta como sócio administrador, com capital social de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) – ID 305937920.

Ademais, conforme consignado na sentença de primeiro grau, o juízo a quo confirmou, por meio de consulta ao Sistema
Infojud
(
IDs
305937922 e 305937923), que
a

requerente é empresári
a
e possui empresas registradas em seu nome, circunstância que evidencia sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais, afastando, portanto, a alegação de hipossuficiência.

Como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.

(N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade.

O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante.

Recurso desprovido.

(N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)

Desse modo, entendo que está escorreita a decisão objurgada. Por tais razões, o pleito recursal não merece acolhimento, devendo ser mantida a sentença a r. sentença.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Por fim, a apelante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025